Tribunal: TCU
Processo: 011.089/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7319/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.089/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Marta Hoffmann (XXX.625.409-XX); Brenda Salomoni Picoli (XXX.048.129-XX); Fernanda Hentz Matte (XXX.710.269-XX); Fernando Frederico de Fortini (XXX.439.409-XX); Geanine Dahmer Schrader (XXX.469.570-XX); Givago Capistrano (XXX.337.289-XX); Jaile Aparecida Martins (XXX.039.499-XX); Kleberson Luiz dos Santos (XXX.386.179-XX); Lucas Voigt (XXX.513.279-XX); Luiz Carlos de Carvalho Filho (XXX.009.378-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.